Tribunal: TJPA
Processo: 0801363-16.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10064 - Saúde
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801363-16.2017.8.14.0070
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, LEANDRO MORAES ARAÚJO

APELADO: ESTADO DO PARA, VITOR MANUEL JESUS MATEUS, MARIA LUCILENE RIBEIRO DAS CHAGAS, SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. INTERNAÇÃO COM SUPORTE DE TERAPIA RENAL. 1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Tema 793 do STF. Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Leading case RE 855178. No mais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar.

4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME N. 0801363-16.2017.8.14.0070

COMARCA: ABAETETUBA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DE LEANDRO MORAES ARAÚJO

PROMOTOR: FREDERICO AUGUSTO DE MORAES FREIRE RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação civil pública movida contra si por Ministério Público do Estado do Pará no interesse de Leandro Moraes Araújo, opõe embargos de declaração frente acórdão (ID Num 3224347, pág. 01) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso para tornar sem efeito a multa aplicada.

Afirma o cabimento dos embargos aclaratórios.

Aduz que o acórdão é contraditório pois se manifestou de forma contrária ao Tema 793 firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.178, julgado em repercussão geral, tendo a Corte Excelsa decidido sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o seu cumprimento.

Diz que a decisão embargada foi manifestamente contraditória na medida que atribui a ambos os entes o cumprimento da decisão, quando deveria ter delimitado a competência de cada um.

Alega a existência de omissão ante a não apreciação de inúmeros pedidos subsidiários.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

No caso dos autos, não há a contradição ou a omissão alegada, uma vez que as matérias restaram devidamente apreciadas. Vejamos:

Aduz que o acórdão é contraditório pois se manifestou de forma contrária ao Tema 793 firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.178, julgado em repercussão geral, tendo a Corte Excelsa decidido sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o seu cumprimento.

Diz que a decisão embargada foi manifestamente contraditória na medida que atribui a ambos os entes o cumprimento da decisão, quando deveria ter delimitado a competência de cada um.

Não lhe assiste razão.

Como bem explanado na decisão combatida, o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080/90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, nos termos do artigo 196 da CF, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetive garantir o acesso à saúde, independentemente das previsões do seu Protocolo Clínico,
não havendo empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o tratamento renal seja dirigida contra o Estado do Pará e o Município de Belém e de Abaetetuba
.

A Constituição Federal em seu art. 196 disciplina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nos termos do artigo supramencionado, o direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever estatal no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos.

A Constituição Federal estabeleceu a responsabilidade não só aos Estados, mas atribuiu a responsabilidade compartilhada entre todos os entes da federação, ou seja, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela prestação da saúde. Nessa senda, tratando-se a questão de direito à saúde, onde todos os entes da federação são responsáveis solidariamente, não há como prevalecer a tese dos entes apelantes.

Com efeito, a responsabilidade em promover a saúde é solidária entre todos os entes da federação, nos termos do art. 23 da Constituição Federal: Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; Conforme assentado no leading case RE 855178 RG/SE que originou o tema 793 do STF, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. Como bem ressalta o Ministro Luiz Fux “As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.” Ademais, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde.

Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise. conforme jurisprudência ratificada no julgamento do RE 855.178- RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No mais, com o princípio da demanda cabe ao cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere litigar, estando estes compreendidos pelo art. 196 da Constituição Federal, aos quais foi atribuída competência para ações de Saúde pública, devendo haver cooperação técnica e financeira entre si, mediante descentralização de suas atividades, conforme o que dispõe a Lei Federal nº 8.080/90. Desta forma, no que diz respeito ao pedido do recorrente Estado do Pará para que seja pormenorizada a competência de cada demandado com a exclusão da sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, este não tem o mínimo amparo, porquanto como visto alhures, o princípio da corresponsabilização dos entes públicos, obriga todos e a cada um dos entes federados, encargo solidário com os demais entes, visando ao provimento do tratamento exigido.

Trata-se, pois, de solidariedade em obrigação pública indivisível, respondendo por ela cada um dos três níveis coobrigados, na integralidade das ações respectivas e descentralizadas, pois sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo da demanda. A realidade hodierna do nosso sistema de saúde é conhecida, o que traz a baila a inviabilidade do tratamento renal do requerente/apelado no Município de Abaetetuba em que reside.

Cumpre, inclusive, salientar a impossibilidade de ação regressiva dos entes federativos que estão suportando o ônus do tratamento contra o ente federado que recebeu os recursos da saúde. A solidariedade política não apresenta reflexos no tocante a legitimidade ad causam, o que se defere aos administrados a possibilidade de ajuizar a ação contra quaisquer entes federativos. Como bem se posiciona o Ministro Herman Benjamin, do Sodalício superior, no REsp 1805886, julgado em 23/05/2019, publicado em 17/06/2019: Esta solidariedade para tornar efetiva a saúde não implica, todavia, no reconhecimento automático de eventual direito de regresso de um ente federativo contra os demais, tendo em vista que os valores destinados ao custeio estão diluídos dentro do próprio sistema de repasse de verbas que vigora no âmbito do Sistema Único de Saúde: em tese, este possibilita a efetivação de compensação administrativa de eventuais gastos suportados isoladamente por algum dos entes, decorrente do cumprimento de decisão judicial. Além disso, a Lei Federal n.º 8.080/90 não faz previsão sobre o aventado direito de regresso de um ente federativo em relação a outro.

Com efeito, mutatis mutantes, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar.

Ante o exposto, nego provimento ao ponto ante a não existência de contradição, deste modo, mantendo a responsabilidade solidária do Município de Belém e do Estado do Pará para o tratamento renal do requerente.

Outrossim, alega o embargante a existência de omissão ante a não apreciação de inúmeros pedidos subsidiários

Como cediço, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Ponto improvido.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, ___ de ______ de 2020.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 19/11/2020